Tribunal: STF
Processo: RE 91858
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-29
Data de publicação: 1980-02-29

Ementa:
- CIVEL. Sistema Financeiro da Habitação. Execução de crédito hipotécário a ela vinculado. As formas de execução previstas na Lei nº 5.741, de 1.12.71, tanto se aplicam aos débitos dos mutuários finais (adquirentes da casa própria) quanto aos dos mutuários iniciais (incorporadores, construtores).